Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (AGRAVANTE), METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.962.498/0001-73 (AGRAVADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: GILMAR MOURA DE SOUZA

AGRAVADA: METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA

– CONTRATOS DE ASSESSORIA JURIDICIA FIRMADO PELO AGRAVANTE COM PREFEITURAS
– CRÉDITOS DEVIDOS AO AGRAVANTE DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Se os créditos devidos ao agravante pelos municípios de Canarana e Juscimeira/MT, são decorrentes de honorários advocatícios, portanto, considerados verba alimentar para todos os efeitos, sendo possível a penhora no percentual de 20% dos valores dos contratos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: GILMAR MOURA DE SOUZA

AGRAVADA: METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GILMAR MOURA DE SOUZA

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
, para autorizar a penhora da verba remuneratória referente aos contratos celebrados entre a empresa individual do agravante com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT no 001/2019 e Prefeitura Municipal de Canarana/MT no 078/2017, na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre tais contratos até a satisfação do débito em execução.

O recorrente sustenta que
os contratos mantidos com os munícipios de Juscimeira e Canarana/MT tratam-se verbas decorrentes de serviços de assessoria jurídica, portanto, são impenhoráveis.

Aduz que os
honorários mencionados no art. 833, inc IV, do CPC/15, podem ser penhorados caso se objetive o pagamento de prestação alimentícia ou valores maiores que 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer que
a penhora para a satisfação do crédito limite-se a 5% por mês dos mencionados contratos.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, rebatendo os argumentos apresentados e requerendo o provimento do decurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 45009456).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: GILMAR MOURA DE SOUZA

AGRAVADA: METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
GILMAR MOURA DE SOUZA

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de
agravo de instrumento
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR MOURA DE SOUZA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em Execução ajuizada por METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, deferiu o pedido inicial e determinou que fosse expedido oficio às Prefeituras de Juscimeira e Canarana para efetuarem o depósito das importâncias junto à conta única do Tribunal de Justiça até a finalização dos contratos e satisfação da dívida.

Argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, eis que deveria ser fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC/15, vez que deveria o juízo a quo demonstrar por quais razões se mostra cabível a penhora de valores provenientes de rendimentos do agravante, necessários a sua subsistência e de sua família.

Relata o recorrente que em maio/2019 a agravada pleiteou a penhora dos contratos jurídicos firmados entre o agravante e os Munícipios de Juscimeira e Canarana/MT.

Afirma que os contratos juntados pela agravada demonstram que os valores advindos são provenientes de honorários contratuais de profissional liberal, portanto impenhoráveis, conforme art. 833, § 2o, do CPC/15.

Sustenta, ainda, que a verba exequenda não pode ser considerada de natureza alimentar, mas sim um crédito comum, de maneira que a constrição somente poderia recair sobre o valor que excedesse 50 (cinquenta) salários mínimos.

No mais, invoca precedentes jurisprudenciais em que, diante de peculiaridades análogas às do caso concreto, entendeu-se pela impenhorabilidade dos ativos financeiros.

Ao fim, pugna pela reforma da decisão agravada para suspender a decisão que determinou o bloqueio dos rendimentos profissionais do agravante decorrente dos contratos com os Municípios de Canarana e Juscimeira/MT, ou alternativamente, que a penhora recaia tão somente em 5% sobre os rendimentos dos mencionados contratos.

A liminar recursal foi deferida para autorizar a penhora da verba remuneratória referente aos contratos celebrados entre a empresa individual do agravante com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT no 001/2019 e Prefeitura Municipal de Canarana/MT no 078/2017, na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre tais contratos até a satisfação do débito em execução (ID 33384999 ) .

Contraminuta no ID 37062986.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada ajuizou Execução de Sentença em face do executado/agravante, alegando que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento no 3607/96, em desfavor do executado.

Sustentou que em 2002, o juiz singular julgou procedente o pedido e dentre outras coisas, determinou a expedição de mandado de despejo, independente de recurso, bem como a condenação do réu ao pagamento dos honorários fixados em R$ 5.000,00, conforme ID 32610469.

Após vários anos e sem conseguir receber seu crédito, a exequente em diligencia pela busca de bens do executado, localizou o contrato no 001/2019, celebrado entre a Prefeitura de Juscimeira/MT e a empresa individual do executado tendo como vigência o período de 11/02/2019 a 11/02/2020, no valor mensal de R$ 12.000,00, bem como o contrato no 078/2017, celebrado entre a Prefeitura de Canarana/MT e a empresa individual do executado tendo como vigência o período de 12/05/2017 a 12/05/2018, no valor mensal de R$ 15.000,00, recebendo dois aditivos e estendo o prazo de vigência até 12/05/2019 e 11/05/2020, conforme ID 32610477 e 32610478.

Assim, requereu a penhora dos valores objetivando satisfazer a execução, no valor atualizado de R$ 524.803,99 (24/05/2019). Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Luiz Antônio Sari, deferiu o pedido, conforme relatado.

Em face do posicionamento do juízo singular, o executado interpôs presente agravo.

Pois bem.

PRELIMINAR – Nulidade da decisão por falta de fundamentação

Argui o agravante que o decisum que determinou o bloqueio judicial de valores não foi devidamente fundamentado, pois dedicou apenas um parágrafo para relativizar o art. 833, IV, do CPC/15.

No entanto, verifica-se que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 489 do CPC/15.

Ademais, a decisão agravada foi clara e precisa, bem explicitando o porquê, no entendimento do magistrado prolator, da possibilidade de penhora dos valores percebidos pelo ora agravante, inexistindo qualquer afronta ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Em análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, o recurso merece parcial provimento.

In casu, o crédito exequendo – honorários advocatícios –, na esteira das interpretações conferidas pelas Cortes Superiores e da legislação processual possui natureza alimentar, o que ampara a aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC/15.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

2. Na hipótese, sopesando criteriosamente as circunstâncias do caso concreto, admite-se a penhora dos rendimentos da parte agravante até o montante de 30% (trinta por cento).

3. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual as alegações de ilegitimidade ativa e de ofensa à coisa julgada não podem ser, originariamente, suscitadas perante esta Corte Superior.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1644213/RS, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Diante disso, observa-se que os contratos com os Municípios de Canarana e Juscimeira/MT, demonstram não ser a única fonte de renda do agravante e considerando que o credor/agravado busca a satisfação de um débito constituído desde 2002, admissível a penhora da remuneração mensal dos dois contratos mencionados para a satisfação do crédito do agravado, uma vez que os honorários advocatícios têm natureza alimentar.

Sobre o tema, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" (REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.733.837/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe de 10/08/2018) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)

Salienta-se que deve ser respeitado o percentual de 20% desses valores mensais, haja vista a necessária manutenção do mínimo patrimonial indispensável à existência decente do executado/agravante, sem privá-lo do necessário à sua manutenção e de sua família.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocraticamente ao recurso para autorizar a penhora da verba remuneratória referente aos contratos celebrados entre a empresa individual do agravante com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT no 001/2019 e Prefeitura Municipal de Canarana/MT no 078/2017, na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre tais contratos até a satisfação do débito em execução.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que o crédito devido à parte agravante é decorrente de honorários advocatícios, ou seja, na esteira das interpretações conferidas pelas Cortes Superiores e da legislação processual, são considerados verba alimentar, o que ampara a aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC/15.

Na hipótese em exame, nota-se que os contratos entabulados pelo agravante
com os Municípios de Canarana e Juscimeira/MT demonstram não ser a única fonte de renda do agravante e considerando que o credor/agravado busca a satisfação de um débito constituído desde 2002, admissível a penhora de tais valores decorrentes dos dois contratos mencionados para a satisfação do crédito, no percentual de 20% (vinte por cento).

Como se nota, não procede o inconformismo do agravante, sendo certo que a r. decisão recorrida, proferida em agravo de instrumento, citou diversos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, recente julgado do STJ, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Assim, no caso, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Por fim, não prospera o pedido do agravado de condenação do agravante em litigância de má fé.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte do recorrente, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu.

Nesse sentido:

“
BUSCA
E
APREENSÃO
. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO. MORA AFASTADA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NÃO
OCORRÊNCIA
. 1) A renegociação do débito e sua quitação, elide a mora necessária para a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente. 2) Deve ser extinta a ação de
busca
e
apreensão
quando desconfigurada a mora
. 3) A pena prevista no artigo 18 do CPC exige prova robusta de que o litigante esteja agindo com
má
-
fé
e adotando conduta atentatória à Justiça
”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL no 1.0086.10.002341-4/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04/05/2011) g.n.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020